Tribunal: TCU
Processo: 009.458/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6518/2022-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Jorge da Silva Fuzo emitido pelo Senado Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3o e 5o da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; Considerando que a análise também detectou que os períodos anteriores a 8/4/1998 não são suficientes para a incorporação da vantagem de quintos na forma concedida, havendo parcelas a maior, e que o Senado Federal vem promovendo o reajuste indevido da vantagem de quintos/décimos, no mínimo, desde a edição da Lei 13.302/2016 (que promoveu reajuste na remuneração dos servidores do Senado Federal); Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, cf. Acórdãos 8.124/2021 (Rel. Min. Benjamin Zymler); 8.178/2021 e 8.187/2021 (Rel. Min. Walton Alencar); 8.492/2021 (Rel. Min. Vital do Rêgo); 8.684/2021 (Rel. Min. Jorge de Oliveira); 8.611/2021 (Rel. Min. Subst. Weder de Oliveira), todos da 1a Câmara; e Acórdãos 13.963/2020 (Rel. Min. Raimundo Carreiro); 7.816/2021 (Rel. Min. Aroldo Cedraz); 7.999/2021 (de minha relatoria); 8.224/2021 (Rel. Min. Subst. André Luís de Carvalho); 8.254/2021 (Rel. Min. Bruno Dantas); 8.318/2021 (Rel. Min. Raimundo Carreiro); 8.319/2021 (Rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa), todos da 2a Câmara, especialmente a partir do julgamento pela Suprema Corte do RE 638.115/CE, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, com repercussão geral; Considerando que a parcela impugnada pode ter sido concedida, de uma forma geral, a partir de decisão judicial transitada em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado poderão subsistir; Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes futuros; Considerando que é firme o entendimento desta Corte em considrar irregular a incidência do reajuste autorizado pela Lei 13.302/2016 sobre as parcelas de VPNI de quintos e décimos incorporados, pois essa norma não se caracteriza como lei de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais. O art. 15, § 1o, da Lei 9.527/1997 autoriza a atualização de valores da mencionada vantagem exclusivamente nessa circunstância; Considerando que o ato em análise foi reajustado pela Lei 13.302/2016, que reajustou apenas as tabelas de vencimentos dos servidores do Senado Federal, não configurando reajuste geral do funcionalismo público, que possibilitaria o reajuste regular das vantagens pessoais; Considerando que além de transformar em parcela compensatória o valor correspondente dos quintos incorporados após 08/04/1998, a unidade jurisdicionada deverá adotar a contagem os quintos/décimos de acordo com a regra estabelecida pela Lei 8.911/1994 e pela jurisprudência do TCU, Acórdãos 993/2013 e 994/2013, ambos de relatoria do Ministro José Múcio, e 8.249/2013, de relatoria do Ministro Walton Alencar, todos da 1a Câmara, que determinam a contagem a partir da primeira designação em funções comissionadas; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de de Jorge da Silva Fuzo; dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e expedir as determinações contidas no item 1.7 a seguir: 1. Processo TC- Processo 009.458/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Jorge da Silva Fuzo (XXX.017.161-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Senado Federal que: 1.7.1. promova, no prazo de 30 (trinta) dias, o ajuste na rubrica impugnada, nos proventos do interessado, para os valores anteriores à vigência da Lei 13.302/2016 e o recálculo da vantagem de quintos na forma concedida, devido a incorporação de parcelas em proporção indevida; 1.7.2. após o ajuste mencionado no item 1.7.1 promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em parcela compensatória, devendo a referida parcela absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE, caso tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa; 1.7.3. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. emita novo ato, livre das irregularidades ora apontadas, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, na forma do artigo 260, caput , também do Regimento; 1.7.5. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pelo ex-servidor; 1.8. dar ciência desta deliberação ao interessado e ao órgão de origem.